Tribunal: TJDFT
Processo: 0753789-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECRETO No 11.302/2022. INDULTO. CONTRAVENÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE. ANALOGIA IN BONAM PARTEM. RECURSO PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo em Execução Penal contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de indulto, nos termos do art. 5o do Decreto n. 11.302/2022, sob o argumento de que a redação do dispositivo não contempla as contravenções penais.
2. A omissão do termo “contravenções penais” no Decreto Presidencial n. 11.302/2022 não obsta a concessão do induto, sendo possível e recomendável a utilização de analogia in bonam partem, uma vez que o intuito da medida foi de extinguir as sanções dos delitos apenados com penas não superiores a 5 anos, o que incluiria, ainda que implicitamente, as contravenções penais, com penas menos gravosas (prisão simples ou multa) do que aquelas cominadas aos crimes (reclusão, detenção e multa).
3. A adoção de tratamento menos gravoso ao condenado por contravenção penal, como pretende o agravante, vai ao encontro dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
4. Recurso conhecido e provido.